Tribunal: STF
Processo: Rcl 46285
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. CORREÇÃO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O órgão reclamado não se pronunciou acerca da matéria objeto do paradigma indicado, a ADPF nº 324/DF. A decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se, tão somente, a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade intrínsecos ao recurso de revista. 



    II - A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência. Precedentes.



    III - Agravo regimental não provido.